Tribunal: TJBA
Processo: 8039685-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039685-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: VICTORIA FERNANDA BASTOS ESPINHEIRA DA LAPA

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO SANTANA NOVAIS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO CONTÍNUO. RISCO DE DANO GRAVE. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE SUPERIOR A 500%. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por representante legal de menor com TEA, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato cancelado, sem imposição de carência e mediante cobrança de valores anteriores ao reajuste questionado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito à manutenção do vínculo contratual e à demonstração do perigo de dano decorrente da interrupção do tratamento médico continuado, diante do cancelamento unilateral promovido pela operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria reconhece a abusividade da resilição unilateral de plano de saúde durante tratamento médico essencial à saúde ou sobrevivência do beneficiário, ainda que o contrato seja coletivo por adesão.

4. No caso concreto, o menor agravado possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e realiza acompanhamento multidisciplinar contínuo, o que demonstra risco de dano irreparável com a interrupção abrupta dos serviços médicos.

5. A decisão agravada está em conformidade com o art. 300, do CPC, ao evidenciar a presença de elementos de verossimilhança e risco de dano.

6. O contrato em questão foi objeto de impugnação judicial em ação conexa, onde se reconheceu tratar-se de plano “falsamente coletivo”, afastando a legalidade do reajuste por sinistralidade e VCMH, o qual ultrapassou 500% em menos de um ano.

7. A cláusula de cancelamento fundada em inadimplemento de mensalidades reajustadas abusivamente não se sustenta, notadamente em face da proteção especial conferida ao consumidor vulnerável, menor impúbere em tratamento médico, nos termos do CDC, do CC e da Lei nº 12.764/2012.

8. A substituição da tutela por depósito judicial não atende à urgência nem protege adequadamente o direito à saúde, que constitui bem jurídico prioritário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente, quando demonstrado que o beneficiário, menor impúbere com diagnóstico de TEA, encontra-se em tratamento contínuo imprescindível à sua saúde, especialmente quando o cancelamento se deu em razão de reajuste abusivo, em afronta à boa-fé contratual, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, IV e V, e 51, IV; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 13, § único, II; Lei nº 12.764/2012, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.995.955/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26/06/2023; TJ-RJ, AI 0020382-09.2023.8.19.0000, Rel. Des. Natacha Tostes, 17ª Câmara Cível, j. 18/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8039685-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
VICTORIA FERNANDA BASTOS ESPINHEIRA DA LAPA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator